Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. INTELIGÊNCIA DA LEI No 8.906/2004 E DA LEI No 5.369/2014. ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO LEGAL NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014).
2. O artigo 24, §1o, da Lei 8.906/94, dispõe que a conveniência para formulação do pedido (nos próprios autos em que tenha atuado ou em demanda diversa) deve ser avaliada pelo próprio advogado.
3. O Distrito Federal possui legitimidade para promover o cumprimento da sentença dos honorários fixados no julgado, havendo a dispensa legal do recolhimento das custas, conforme o artigo 1o, Decreto-Lei no 500/1969.
4. As hipóteses de isenção de custas processuais têm por critério a qualidade das partes e não a natureza da obrigação demandada.
5. Recurso conhecido e provido.